Tribunal: TJMT
Processo: 0002953-33.2011.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002953-33.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (APELANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. embargos à execução. crédito rural. prorrogação compulsória. encargos financeiros. capitalização de juros. correção monetária. improcedência dos embargos. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos por mutuário rural, que alegava direito à prorrogação de dívida rural em razão de crise agrícola entre 2004 e 2008, além de supostas irregularidades na capitalização de juros e na correção monetária do débito.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante faz jus à prorrogação compulsória de dívida rural com base na Resolução no 3.376/2006 do CMN; (ii) saber se os juros foram capitalizados de forma irregular; (iii) saber se é devida a aplicação do INPC como índice de correção monetária após a citação.

iii. razões de decidir

3. A Resolução no 3.376/2006 exige o preenchimento de requisitos objetivos para a prorrogação da dívida rural, não bastando alegação genérica de crise agrícola; o pedido do apelante não foi acolhido formalmente e não houve demonstração de prejuízo direto ou de cumprimento das condições normativas.

4. A perícia confirmou que a capitalização de juros ocorreu de forma mensal, conforme cláusula contratual expressa, inexistindo vício nos cálculos da execução.

5. Não há previsão contratual ou judicial para aplicação do INPC, e o laudo pericial não impõe sua adoção, limitando-se a sugerir possibilidade genérica de correção após a citação.

6. Diante da ausência de ilegalidade nos encargos cobrados e da inexistência de direito subjetivo à prorrogação, impõe-se a manutenção da sentença.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O direito à prorrogação compulsória de financiamento rural exige comprovação de prejuízo efetivo e requerimento tempestivo, nos termos da Resolução no 3.376/2006 do CMN. 2. A capitalização mensal de juros é válida quando pactuada expressamente no contrato. 3. A aplicação do INPC como índice de correção monetária exige previsão contratual ou determinação judicial específica.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RONALDO CESARIO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos dos
“Embargos À Execução”
(Processo no 0002953-33.2011.8.11.0045), ajuizada pelo apelante em face de BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo embargante, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 325338883).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, no mérito, que a sentença não considerou a ocorrência de crise prolongada no período de 2004 a 2008, apontada na perícia, que impossibilitou o pagamento do financiamento, corroborando o direito de prorrogação da dívida solicitada pelo apelante.

Argumenta que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da Súmula n° 298 do STJ.

Sustenta, ainda, que a perícia aponta que há correspondência dos encargos contratados até o período de adimplência, bem como esclarece que não há previsão no título de incidência do INPC e que a capitalização dos juros utilizada no cálculo da execução é anual e não mensal, e requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer o direito ao alongamento/prorrogação da dívida nos termos da Resolução 3376 do Conselho Monetário Nacional, bem como reconhecer/determinar a capitalização anual dos juros e a incidência do INPC a partir da citação (cf. Id. no 325338894).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais, alegando preliminarmente a inobservância ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (cf. Id. no 325338899).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Preliminarmente, cumpre afastar a alegação de inobservância ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado.

Sustenta o Banco do Brasil S/A que o recurso de apelação não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, o que atrairia a aplicação do disposto no art. 1.010, II, do CPC.

Entretanto, não assiste razão à parte apelada. As razões recursais demonstram inconformismo concreto com os principais fundamentos da sentença, sobretudo no que se refere à suposta omissão quanto à crise agrícola ocorrida no período de 2004 a 2008, ao direito ao alongamento da dívida rural e à forma de capitalização dos juros.

Verifica-se, assim, o atendimento ao princípio da dialeticidade, pois o recorrente expôs fundamentos jurídicos e fáticos que buscam infirmar a conclusão do juízo de origem.

Rejeitada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Cuida-se de demanda em que Ronaldo Cesario da Silva afirma ter direito à prorrogação do financiamento rural representado pela Cédula Rural Pignoratícia no 40/00912-2, bem como aponta a existência de encargos financeiros abusivos, especialmente no que tange à capitalização dos juros e à ausência de previsão de correção monetária pelo INPC, razão pela qual opôs embargos à execução, visando à revisão contratual e à adequação do débito.

O réu, Banco Do Brasil S/A, defende a validade da contratação e a regularidade dos encargos aplicados, aduzindo que os cálculos obedeceram aos parâmetros contratuais e legais, e que o pedido de prorrogação não foi formalmente acolhido, inexistindo aditivos à operação.

Sobreveio a r. sentença que, com fundamento no laudo pericial e na ausência de provas que demonstrassem o deferimento do pedido de prorrogação, julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a regularidade dos encargos aplicados e o saldo devedor apurado.

Condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação sustentando, em síntese, que a sentença não considerou a crise agrícola enfrentada entre os anos de 2004 e 2008, apontada na própria perícia, circunstância que teria inviabilizado o cumprimento da obrigação e fundamentado o pedido de prorrogação da dívida.

Aduz, ainda, que o perito teria reconhecido a ausência de previsão contratual para capitalização mensal dos juros, e que deveria ser aplicado o INPC a partir da citação.

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição da apelação, com a manutenção integral da sentença.

Dito isso, passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de direito ao alongamento da dívida contratada, à regularidade dos encargos financeiros aplicados, com destaque para a forma de capitalização dos juros, e à possibilidade de aplicação do INPC como índice de correção monetária.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pedido de prorrogação do financiamento, é incontroverso nos autos que o apelante apresentou requerimento administrativo datado de 01/07/2006, recebido pela instituição financeira em 05/07/2006, conforme documento de Id. 88025289.

O perito judicial reconheceu a existência do referido pedido, mas esclareceu que não houve juntada de resposta que demonstrasse o deferimento. Ademais, o próprio banco informou nos autos que “não houveram aditivos à presente operação”.

Com efeito, a Súmula no 298 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

Contudo, trata-se de direito condicionado ao cumprimento de requisitos específicos previstos em normas legais e regulamentares, como a demonstração de efetivo prejuízo decorrente de fatores climáticos ou econômicos, a formalização do requerimento de prorrogação com os documentos exigidos e, em certos casos, a adesão a programas instituídos por resolução do Conselho Monetário Nacional.

No presente caso, embora o perito tenha feito referência à crise agrícola ocorrida entre 2004 e 2008, não há nos autos prova suficiente de que tal crise tenha atingido diretamente a atividade econômica do apelante a ponto de configurar situação de força maior. Tampouco há demonstração de que o pedido de prorrogação tenha sido formalmente acolhido ou que a negativa da instituição financeira tenha sido arbitrária ou infundada.

A Resolução no 3.376/2006, citada pelo apelante, de fato prevê hipóteses de prorrogação de financiamentos rurais em razão de eventos adversos, mas não tem aplicação automática, exigindo o preenchimento dos requisitos nela previstos, o que não restou comprovado nos autos.

Na sequência, apresento a compreensão que adoto sobre a matéria em exame:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATO RURAL C/C AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA E RECONHECIDA DE OFÍCIO. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO FORMULADO ANOS APÓS O VENCIMENTO. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e por mutuário rural contra sentença que determinou a prorrogação de cédula rural, reconheceu a ilegalidade da comissão de permanência, mas rejeitou a repetição do indébito, condenando o banco ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em exame: (i) se a pretensão revisional das cláusulas da cédula rural, firmada em 2010 e vencida em 2016, ajuizada apenas em 2024, estaria prescrita; e (ii) se seria possível reconhecer prorrogação compulsória do contrato rural, mesmo diante de pedido formulado mais de sete anos após o vencimento.

III. Razões de decidir

3. Nas ações revisionais de contratos bancários, por se tratar de direito de natureza pessoal, incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da data da assinatura do contrato, momento em que nasce a pretensão de discutir suas cláusulas.

4. Tendo o contrato sido firmado em 24/12/2010 e a ação ajuizada apenas em 11/06/2024, encontra-se prescrita a pretensão revisional.

5. O direito à prorrogação ou alongamento compulsóri de cédula rural depende do preenchimento de requisitos legais, dentre eles a solicitação tempestiva antes do vencimento da obrigação, conforme estabelecido no Manual de Crédito Rural.

6. A notificação extrajudicial realizada mais de 7 anos após o vencimento da cédula não atende aos requisitos normativos para a prorrogação compulsória do contrato.

7. Não há que se falar em direito subjetivo do mutuário à prorrogação quando o pedido é manifestamente extemporâneo, sendo tal faculdade sujeita à discricionariedade da instituição financeira nos casos de operações em curso irregular.

IV. Dispositivo e tese

8. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão revisional (CC, art. 205).

9. Recurso da ré provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de prorrogação compulsória do contrato.

10. Recurso do autor desprovido.

Tese firmada: “1. Nas ações revisionais de cédulas rurais incide o prazo prescricional decenal (CC, art. 205), contado da assinatura do contrato, devendo a prescrição ser reconhecida, inclusive de ofício, pelo julgador. 2. O direito subjetivo do mutuário ao alongamento de dívidas rurais exige requerimento tempestivo, formulado antes do vencimento da obrigação, com comprovação dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural. 3. Pedido extemporâneo não gera direito subjetivo, configurando decadência, cabendo eventual renegociação apenas à discricionariedade da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 85, §2o; Súmula no 298/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.062.530/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 26.10.2022, DJe 04.11.2022; TJMT, N.U 0015690-28.2017.8.11.0055, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.12.2018; TJMT, AI 1003204-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024; TJRS, AI 51245341820238217000, Rel. Des. Fernanda Carravetta Vilande, j. 13.06.2024.

(N.U 1001188-64.2024.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2025, Publicado no DJE 03/11/2025)”

Quanto à capitalização dos juros, ao contrário do que alega o apelante, o laudo pericial é expresso ao afirmar que a capitalização ocorreu de forma mensal, nos termos da cláusula “Encargos Financeiros” da cédula de crédito rural.

Não há qualquer apontamento técnico de que os cálculos da execução tenham adotado capitalização anual, tampouco de que tal forma fosse a prevista contratualmente. Assim, inexiste respaldo técnico ou contratual à pretensão de revisão da forma de capitalização.

No que toca à aplicação do INPC como índice de correção, tampouco assiste razão à parte recorrente.

Não há no título executivo cláusula que imponha sua adoção, e tampouco houve determinação judicial nesse sentido. A correção monetária empregada nos cálculos foi compatível com os índices usualmente adotados para esse tipo de contrato. Ademais, o perito limitou-se a reconhecer, no laudo, que após a citação poderia haver incidência de correção, sem, contudo, afirmar que o INPC era o índice aplicável. Portanto, não se pode extrair do laudo qualquer conclusão que imponha a aplicação do referido índice.

Por fim, no tocante ao pedido de majoração dos honorários recursais, considerando que o recurso não foi provido, descabe qualquer alteração da verba fixada na origem, a qual se mantém inalterada.

Assim, a situação em análise revela que os encargos financeiros foram aplicados de acordo com as cláusulas contratuais e com a legislação pertinente. O pedido de prorrogação, embora existente, não foi acolhido, e não há prova suficiente de que o indeferimento tenha sido ilegítimo ou arbitrário.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e observando os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos regularmente celebrados, entendo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Tendo sido expressamente analisadas todas as matérias suscitadas pela parte recorrente, inclusive à luz da legislação invocada, considero-as devidamente pré-questionadas, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em obediência ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

Custas pelo apelante, observada a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025